Tribunal: TJES
Processo: 5012940-39.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012940-39.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAUJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL Nº 5012940-39.2025.8.08.0000

RECORRENTE: GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAÚJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL. 1. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. 2. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. ALEGADA OFENSA DIRETA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

01. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do mesmo diploma legal, ante a aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. A defesa objetiva a reforma da decisão, alegando, quanto ao recurso especial, a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ; e, quanto ao extraordinário, a não incidência do Tema 660 do STF, sob o argumento de que a nulidade do processo pela decretação indevida de revelia configura violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

02. (I) Definir se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com suporte no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. (II) Estabelecer se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da decretação de revelia, consubstancia ofensa constitucional direta apta a afastar a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

03. O recurso desmerece conhecimento no que tange à impugnação da inadmissibilidade do recurso especial. A decisão impugnada fundamenta-se especificamente no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. O instrumento processual adequado e expressamente previsto para atacar esse tipo de provimento é o agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC). O manejo do agravo interno, nessa hipótese, configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

04. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário revela-se escorreita e deve ser mantida. A análise da apontada violação aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa perpassa, inevitavelmente, pela verificação da legalidade do ato que decretou a revelia e determinou o seguimento do processo criminal sem a presença do acusado. Esse exame exige a prévia incursão nas normas previstas nos artigos 367 e 399, do Código de Processo Penal. Logo, a eventual ofensa à Constituição Federal ostenta natureza meramente reflexa ou indireta, o que atrai a incidência da tese firmada no Tema 660 da Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

05. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade processual.

2. A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando dependente da análise prévia da adequada aplicação de normas processuais penais, possui natureza infraconstitucional e configura ofensa meramente reflexa, atraindo a incidência do Tema 660 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LV; Código de Processo Penal, arts. 367 e 399; Código de Processo Civil, arts. 932, inciso II, 1.030, incisos I, "a", e V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.116.558/MA, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.04.2026; STF, ARE 1444827 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 28.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL Nº 5012940-39.2025.8.08.0000

RECORRENTE: GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAÚJO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Gustavo Veisac Carneiro Araújo contra decisão desta Vice-Presidência (id. 18514171) que, simultaneamente, inadmitiu o recurso especial (art. 1.030, inciso V, do CPC) e negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC), este último por força da aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais (id. 18586340), o recorrente sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decretação de sua revelia foi ilegal. Afasta a incidência das Súmulas nºs 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a controvérsia prescinde do reexame de provas, haja vista que o réu permaneceu no mesmo endereço. Por fim, defende a inaplicabilidade do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) ocorreu de forma direta, quando o magistrado obstou o direito ao interrogatório judicial com esteio em premissa fática equívoca.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões no id. 19660517, manifestando-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Na análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso comporta conhecimento apenas parcial.

No que concerne ao capítulo da inadmissão do recurso especial, o agravo interno não merece ser conhecido. O apelo nobre foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, hipótese em que o recurso cabível é o agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042 do mesmo diploma. O manejo do agravo interno para impugnar esse capítulo configura erro grosseiro, sendo vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de regra expressa na legislação processual.

Quanto ao capítulo remanescente, relativo à negativa de seguimento do recurso extraordinário e à alegada inaplicabilidade do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, ao qual se adstringe o conhecimento do presente agravo interno, passo ao exame do mérito.

O agravante sustenta que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa seria direta e imediata, configurando ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a partir da premissa de que a decretação de sua revelia foi ilegal.

O argumento, contudo, não prospera. A verificação da alegada violação constitucional pressupõe, necessariamente, o exame da legalidade do ato que decretou a revelia e determinou o prosseguimento do feito sem a presença do acusado, análise que exige o confronto com as regras previstas nos arts. 367 e 399 do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de ofensa reflexa à Constituição Federal, e não direta, o que atrai a incidência do Tema nº 660 do STF, cuja tese restou assim fixada:

"
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
"

Revelando-se acertada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, oportuno trazer à baila precedente da Suprema Corte:

"
(...) 1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, 'a', da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
" (ARE 1444827 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023).

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, no que toca à aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal, a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso e, no que toca à aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal, a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Acompanho o preclaro Relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.